Tribunal: TJDFT
Processo: 0701552-50.2023.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2024-01-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. IMPOSSIBILIDADE. NÃO COMPROVADA. MULTA COERCITIVA. CABIMENTO. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. A executada/agravante interpôs o presente agravo de instrumento em face da decisão que aplicou, em seu desfavor, a multa de R$2.000,00 (dois mil reais) pelo descumprimento da obrigação fixada na sentença. O juízo de origem concluiu que a agravante não comprovou a impossibilidade de cumprir a obrigação de fazer e por isso não pode o título executivo, já transitado em julgado, ser esvaziado.
3. A agravante defende a impossibilidade de cumprimento da obrigação, haja vista o exequente/agravado ter desfeito da sua cota parte do bem (lancha). Assevera que a nova proprietária teria contratado serviço de despachante terceirizado para tratar da transferência junto a capitania dos portos e a multa aplicada na sentença estaria diretamente vinculada a este fato. Afirma que não seria mais a empresa gestora da embarcação desde 25/08/2022, assim não teria mais nenhuma responsabilidade quanto a administração da lancha. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e anular/reverter a aplicação da multa.
4. O agravado apresentou contrarrazões ID. 51961688.
5. Nos termos do art. 31 do Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT é cabível o agravo de instrumento no âmbito dos Juizados Especiais apenas contra decisão, proferida nos Juizados da Fazenda Pública, que deferir ou indeferir providências cautelares ou antecipatórias de tutela, e contra as decisões proferidas em incidente de desconsideração da personalidade jurídica pelos Juizados Especiais Cíveis. Todavia, a Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais decidiu pelo cabimento do recurso também contra decisão interlocutória que inadmite o recurso inominado ou nas hipóteses de erro de procedimento ou de casos em que se afigure dano irreparável ou de difícil reparação, na fase de execução ou cumprimento de sentença (Súmula no 7). Portanto, o recurso merece ser conhecido.
6. Legislação processual disponibiliza aos juízes poderes para determinar medidas coercitivas e incentivadoras para a satisfação da obrigação e garantir a efetivação da tutela e resultado prático equivalente. Vejamos o teor do art. 537 do Código de Processo Civil, inclusive o seu parágrafo 4o: Art. 537. A multa independe de requerimento da parte e poderá ser aplicada na fase de conhecimento, em tutela provisória ou na sentença, ou na fase de execução, desde que seja suficiente e compatível com a obrigação e que se determine prazo razoável para cumprimento do preceito. (...)§ 4o A multa será devida desde o dia em que se configurar o descumprimento da decisão e incidirá enquanto não for cumprida a decisão que a tiver cominado.
8. Na hipótese, percebo que a agravante não comprovou a alegada impossibilidade de cumprir os termos sentença, conforme destacado na decisão agravada, pois juntou apenas o comprovante de alienação da lancha. Outrossim, observo que mesmo após trânsito em julgado da decisão de mérito em 16/08/2022 (ID. 138715020 – do processo de referência no 0710811-26.2021.8.07.0016), a agravante não cumpriu a sua obrigação, sendo que o contrato de alienação da embarcação foi assinado apenas em 06/10/2022.
9. No mesmo sentido é o entendimento desta 1a Turma Recursal: Acórdão 1743233, 07012701220238079000, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 31/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
10. Sendo assim, entendo que a decisão recorrida não merece reparos.
11. CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO E LHE NEGO PROVIMENTO.
12. Sem custas processuais nem honorários advocatícios.